Tribunal: STF
Processo: ARE 1339809
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário.
    A parte embargante sustenta que, “em que pese o acerto do decisum ora embargado, restou omisso quanto à inversão do ônus sucumbencial, tendo em vista que os Autores foram condenados pelo v. acórdão ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da diferença.”
    Assiste razão aos embargantes. Ao dar provimento ao recurso extraordinário, deixei de determinar a inversão dos ônus da sucumbência.
    Diante do exposto, acolho os embargos e determino a inversão dos ônus sucumbenciais. 
    Publique-se.
          Brasília, 04 de outubro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator